Tribunal: TJPA
Processo: 0831489-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831489-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA POR ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS. FATO SUPERVENIENTE. REABERTURA DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de pagamento retroativo e tutela de urgência, proposta por servidora pública municipal demitida sob acusação de acúmulo indevido de cargos. Pretensão de anulação do ato demissório e reconhecimento de direito à aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento dos valores retroativos. Sentença de improcedência confirmada por acórdão da 1ª Turma de Direito Público.

2.

Em sede de Recurso Extraordinário, o STF cassou o acórdão do TJPA, determinando nova apreciação do feito à luz do art. 493 do CPC, em razão da exoneração da autora dos outros dois vínculos públicos estaduais anteriormente acumulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é válida a demissão administrativa da servidora por acúmulo indevido de três cargos públicos;
(ii) se, após a exoneração superveniente dos demais vínculos, é possível reavaliar o direito à aposentadoria anteriormente requerida;
(iii) se há direito ao recebimento de valores retroativos desde a data do requerimento de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demissão se deu com base em processo administrativo disciplinar regularmente instaurado, sendo observadas as garantias do contraditório e ampla defesa. A notificação por edital foi precedida de tentativa infrutífera de citação pessoal, e houve nomeação de defensor dativo.
5. A penalidade de demissão por acumulação indevida encontra amparo no art. 37, XVI, da Constituição Federal e é respaldada por jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
6. O fato superveniente da exoneração dos demais vínculos, reconhecido pelo STF, altera a situação jurídica da autora, permitindo a reanálise do direito à aposentadoria com base no art. 493 do CPC.
7. A aposentadoria constitui direito previdenciário de natureza contributiva, não se confundindo com sanção disciplinar. A reabertura do processo administrativo de aposentadoria é medida que assegura a prevalência do mérito sobre formalismos processuais.
8. Inexistência de direito ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria, pois o fato gerador do direito só surgiu com as exonerações supervenientes, não sendo atribuível à Administração qualquer mora ou ilicitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a demissão de servidora pública municipal por acúmulo indevido de cargos, quando observadas as garantias do contraditório e ampla defesa.

2.

A exoneração superveniente de vínculos públicos pode autorizar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria, nos termos do art. 493 do CPC.

3.

A aposentadoria do servidor público possui natureza contributiva e não se sujeita a cassação automática por penalidade disciplinar, devendo ser analisada à luz dos requisitos legais e da realidade fática atual.

4.

Não há direito ao pagamento retroativo de proventos de aposentadoria quando o fato gerador do benefício é posterior à demissão por justa causa e decorre de exoneração superveniente de vínculos incompatíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XVI; CPC, art. 493.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 473; STJ, AgRg no RMS 35308/DF; TJPA, MS Cível nº 0806043-26.2018.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0831489-64.2019.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelante.

Historiando os fatos, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era servidora pública vinculada ao Município de Belém desde o ano de 1983, tendo iniciado sua carreira como Agente de Administração (ID 4673323), galgando progressivamente cargos até atingir o posto de Professora Licenciada Plena, com carga horária de 240 horas mensais. Em 19/04/2017, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição e idade, tendo acumulado 33 anos, 9 meses e 3 dias de serviço público, dos quais 25 anos, 8 meses e 20 dias no magistério (ID 4673323).

Posteriormente, por meio de comunicação do TCM, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar nº 12.905/2017-SEMEC, em razão de suposto acúmulo indevido de cargos. Sustentou que não foi devidamente citada para apresentar defesa, tendo a Administração expedido mandado para endereço incorreto e, após uma única tentativa frustrada, realizado a citação por edital. Alega, assim, cerceamento do direito de defesa e posterior aplicação de penalidade de demissão em 20/11/2018, por meio do Decreto nº 92.442/2018-PMB (ID 20075062).

Ademais, destacou que, mesmo após a emissão de parecer jurídico favorável à sua aposentadoria em 23/10/2019 (ID 4673423), o processo administrativo foi arquivado sem julgamento de mérito, por conta da demissão superveniente. Alegou que a aposentadoria possui natureza contributiva e retributiva, não podendo ser cassada por sanção disciplinar, nos termos da jurisprudência do STF e da doutrina especializada.

Requereu, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, a antecipação dos efeitos da tutela para que fosse suspensa a penalidade de demissão até julgamento final da ação, com a reintegração ao cargo, o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais e a condenação do Município de Belém ao pagamento retroativo dos valores correspondentes desde 19/04/2017, com juros e correção monetária, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS POR MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, nos termos do art. 487, I do CPC."

Inconformada com a sentença, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ interpôs recurso de apelação (ID 4673437), sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo administrativo disciplinar pela ausência de citação válida, o que comprometeu o contraditório e ampla defesa. No mérito, reiterou os argumentos apresentados na inicial, ressaltando a impossibilidade de se negar a aposentadoria por penalidade disciplinar, mesmo diante da demissão, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais e a natureza retributiva do benefício previdenciário.

O Ministério Público do Estado do Pará, através do parecer exarado pela 15ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 5276021), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a sanção disciplinar aplicada observou os ditames constitucionais e legais, e que não restou configurada ofensa ao contraditório.

Posteriormente, os autos foram julgados pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA em 22/11/2021, tendo sido mantida a sentença de improcedência (ID 7349403).

O acórdão foi objeto de Recurso Extraordinário ao STF. Inicialmente inadmitido, sobreveio decisão do Ministro Gilmar Mendes, que reconsiderou a negativa de trânsito, reconhecendo a existência de fato superveniente: a exoneração da autora de dois vínculos estaduais por meio dos Decretos de 31/05/2021 e 05/05/2023 (ID 20075062 e 20076665). Em razão disso, cassou o acórdão do TJPA e determinou nova apreciação à luz do art. 493 do CPC.

Em cumprimento à decisão do STF, o Vice-Presidente do TJPA determinou a devolução dos autos à Relatoria, que expediu despacho em 02/06/2024 (ID 19837568) ordenando a intimação das partes para manifestação acerca do fato superveniente. Em 13/06/2024, a parte autora apresentou petição reiterando os fundamentos jurídicos que sustentam a impossibilidade da cassação da aposentadoria, inclusive diante da perda total dos vínculos públicos (ID 20075062). O Município de Belém, por sua vez, não apresentou manifestação.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se novamente, através de parecer acostado aos autos em 29/11/2024 (ID 23593233), opinando pela necessidade de reapreciação do pleito de aposentadoria da autora. A Procuradoria reconheceu que o fato superveniente da exoneração dos vínculos públicos descaracteriza o fundamento da negativa administrativa, devendo o Judiciário analisar o mérito do pedido de aposentadoria formulado pela apelante, considerando que esta implementou os requisitos legais para a inativação voluntária e que a cassação do benefício em virtude de penalidade disciplinar contraria a natureza jurídica do direito previdenciário, conforme ressaltado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Ressaltou que, apesar do reconhecimento do fato superveniente pelo STF, tal circunstância não retira a validade da sanção aplicada à época, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos constantes do PAD.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, o ponto central de controvérsia reside na validade do ato administrativo de demissão da servidora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, por acumulação indevida de cargos públicos. Restou incontroverso que, à época da instauração do PAD n. 12.905/2017-SEMEC, a servidora acumulava, de fato, três cargos públicos, totalizando carga horária semanal de 90 horas, circunstância absolutamente incompatível com o regular desempenho das funções públicas, atentando contra os princípios da eficiência e moralidade administrativa.

A demissão foi formalizada por meio do Decreto n. 92.442/2018, publicado em 20 de novembro de 2018, com fundamento na conclusão da Comissão Processante. A acusada foi regularmente notificada por edital, após tentativa infrutífera de citação pessoal. Embora a autora alegue que poderia ter sido localizada em seu local de trabalho, a instrução administrativa demonstra que o endereço funcional não constava atualizado nos assentamentos da Administração à época. Ademais, foi nomeado defensor dativo que acompanhou todos os atos do processo.

Destarte, não se vislumbra qualquer nulidade processual apta a ensejar a desconstituição do ato demissório, que encontra respaldo no poder-dever da Administração de zelar pela legalidade e probidade dos vínculos públicos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra, por meio da Súmula 473, a prerrogativa da autotutela administrativa nos seguintes termos:

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

A Constituição Federal dispõe em seu art. 37, XVI de maneira clara a vedação de acumulação de cargos, exceto o acúmulo de no máximo dois cargos nas hipóteses por ela descritas, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Nesse sentido, a penalidade de demissão mostra-se legal e proporcional, ante a manifesta irregularidade apurada e a evidente incompatibilidade das jornadas. Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

Consolidou-se nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal entendimento de que o ato de aposentação é juridicamente complexo, somente se aperfeiçoando com o registro no Tribunal de Contas, razão pela qual não se consuma a decadência no período compreendido entre o ato administrativo concessivo da aposentadoria e o posterior julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas.

2.

A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, sempre existiu, nada importando que as fontes pagadoras sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo inconstitucional (AgRg no RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005).

3.

Agravo Regimental do Servidor desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 35308 DF 2011/0205207-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016)” (grifei)

Tema pacificado: MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADES PASSIVAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DO IGEPREV. REJEITADAS. CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR E UM DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, SENDO DOIS ATIVOS E UMA APOSENTADORIA. INFRINGÊNCIA AO ART. 37, INCISO XVI, ALÍNEA "A" E "B" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO TRÍPLICE DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1.

No caso, a impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que determinou a escolha de um dos dois cargos exercidos pela impetrante junto ao Estado do Pará para o ato de aposentadoria.

2.

Constata-se que a impetrante não se enquadra em nenhum dos permissivos constitucionais de acumulação legal de cargos, quando há vedação de acumulação de três cargos. A Constituição não prevê a possibilidade de tríplice cumulação de cargos ou empregos públicos, sendo permitido, no máximo, a acumulação de dois cargos públicos e, por conseguinte, de dois proventos de aposentadoria, quando permitido.

3.

Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração do direito líquido e certo a ser amparado no presente mandado de segurança.

4.

SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806043-26.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 07/07/2020)

Resta evidente incompatibilidade das jornadas, acrescenta-se que a autora não nega a acumulação simultânea dos três vínculos, limitando-se a alegar ausência de dolo e a posterior exoneração dos outros dois cargos.

De igual modo, não há nos autos elementos que permitam inferir a natureza voluntária ou compulsória das exonerações ocorridas em 31 de maio de 2021 e 5 de maio de 2023, nos cargos estaduais. A ausência de documentação comprobatória impede a análise da legitimidade desses atos, não podendo o Judiciário presumir a licitude de exonerações cujos fundamentos não foram demonstrados.

Importa ressaltar, ainda, que o Ministro GILMAR MENDES, ao apreciar o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.450.560, reconheceu a relevância do fato superveniente relacionado às exonerações dos outros cargos públicos, nos seguintes termos:

"No entanto, é preciso considerar que, no curso deste processo, a parte recorrente foi demitida dos outros dois cargos públicos que cumulava no Estado do Pará. Tal circunstância, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, pode influir no julgamento da presente demanda e, portanto, deve ser considerada. Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC. 32 e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a circunstância fática superveniente apresentada pela parte recorrente. Prejudicado o agravo regimental."

Entretanto, a novel situação jurídica da autora impõe a reavaliação do direito à aposentadoria, com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da verdade real, os quais vêm ganhando especial relevo na processualística civil contemporânea, especialmente após a promulgação do Código de Processo Civil de 2015.

Trata-se de um modelo jurisdicional que valoriza a substantividade das relações jurídicas em detrimento de formalismos excessivos, privilegiando a obtenção de uma decisão justa, fundada em elementos reais e atualizados. No caso em exame, a exoneração posterior da servidora dos cargos estaduais, aliada à demonstração de tempo contributivo suficiente, impõe à Administração o dever de reavaliar o pleito de aposentadoria, sob pena de se perpetuar uma decisão desconectada da realidade fática e jurídica atual. Afinal, não se pode permitir que vícios meramente formais ou condutas já superadas obstruam a prestação jurisdicional de mérito em detrimento do direito material da parte, principalmente quando não houver prejuízo à Administração nem afronta aos princípios constitucionais.

Com base no artigo 493 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença", conclui-se ser viável a reabertura do processo administrativo de aposentadoria.

A autora vertia contribuições previdenciárias há mais de 33 anos, e à época do requerimento administrativo, em 2017, preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício por tempo de contribuição, com mais de 25 anos de exercício no magistério. O próprio parecer jurídico da Secretaria Municipal de Educação reconheceu tal direito. A decisão do Chefe do Executivo, ao arquivar o processo com base exclusivamente na demissão, desconsiderou a autonomia do regime previdenciário contributivo, que não pode ser afetado por vínculos funcionais extintos.

É necessário recordar que, com as reformas previdenciárias implementadas pelas Emendas Constitucionais 03/93 e 20/98, a aposentadoria deixou de ser um prêmio da Administração e passou a constituir direito subjetivo do servidor, fruto da contribuição mensal vertida ao sistema previdenciário, regido pela lógica atuarial e contributiva.

Dito isso, é de rigor acolher o pedido subsidiário formulado na inicial, para determinar a reabertura do procedimento administrativo de aposentadoria, permitindo à Administração analisar novamente o pleito da autora, com base nos requisitos legais e na atual situação funcional. Ressalte-se, todavia, que não há direito ao pagamento retroativo dos proventos, uma vez que o procedimento foi suspenso por culpa da própria servidora, que deu causa à demissão ao infringir norma constitucional.

No que tange ao pedido de pagamento de valores, coaduno mais uma vez com o parecer ministerial, entendendo que não há erro ou culpa da administração, bem como que a última demissão da autora deu-se apenas no ano de 2023, sendo fato posterior e superveniente a todos os fatos analisados nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em direito retroativo a data da propositura da ação, transcrevo trecho importante do parecer:

“Quanto ao pedido de pagamento retroativo, salvo melhor juízo, entendo que a ora apelante não faz jus ao mesmo, eis que no momento de sua exoneração pela Municipalidade, a mesma cumulava os 03 (três) cargos públicos e, somente diante da exoneração dos outros 02 (dois) cargos que ocupava no Estado em 2021 (ID 18150254 - Pág. 49) e 2023 (ID 18150254 - Pág. 50), que nasceu seu direito.”

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a validade do ato administrativo de demissão da servidora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS JUCÁ, consubstanciado no Decreto n. 92.442/2018, oriundo do PAD n. 12.905/2017-SEMEC,
e acolher o pedido alternativo para determinar a reabertura do processo administrativo de aposentadoria
, vedado o pagamento de valores retroativos, nos termos da fundamentação acima citada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/06/2025